Tribunal: TJDFT
Processo: 0743605-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E EXECUÇÃO PENAL. AÇÃO CAUTELAR INOMINADA CRIMINAL. RECAMBIAMENTO DE PRESO. SUPERLOTAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À TRANSFERÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Ação Cautelar Inominada Criminal proposta contra decisão da Vara de Execuções Penais que indeferiu o pedido de declaração de vaga no sistema prisional do Distrito Federal e determinou seu recambiamento do apenado para a Comarca de Parnaíba, Estado do Piauí. O requerente pede a suspensão do recambiamento e a confirmação de vaga no sistema prisional local.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se é possível atribuir efeito suspensivo ao recurso de Agravo em Execução interposto; e (ii) determinar se a situação do requerente justifica a permanência no sistema prisional do Distrito Federal em razão de vínculos familiares e sociais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei de Execução Penal (art. 197) prevê que o recurso de Agravo em Execução não possui efeito suspensivo. Contudo, o Superior Tribunal de Justiça admite efeito suspensivo em casos excepcionais, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e a urgência da medida.
4. O sistema prisional do Distrito Federal enfrenta grave superlotação, com uma ocupação que ultrapassa sua capacidade, o que justifica o indeferimento do pedido de transferência.
5. Não há direito subjetivo do condenado à escolha do local de cumprimento da pena, mesmo em face de vínculos familiares, estando a transferência condicionada à disponibilidade de vagas e à conveniência administrativa, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça e precedentes deste Tribunal.
6. A custódia temporária do requerente no Distrito Federal decorre de mandado expedido pela Comarca de Parnaíba, PI, e não há fundamento legal ou fático que justifique sua permanência definitiva nesta unidade federativa.
A decisão de recambiamento está devidamente fundamentada e em conformidade com os parâmetros legais e jurisprudenciais aplicáveis.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Pedido improcedente.
Tese de julgamento:
7. Não há direito subjetivo do apenado à escolha do local onde cumprirá a pena, estando a transferência condicionada à conveniência administrativa e à disponibilidade de vagas no sistema prisional.
8. A superlotação do sistema prisional constitui fundamento legítimo para indeferir o pedido de transferência de apenado oriundo de outra unidade federativa.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1o, III; LEP, arts. 86 e 103; CPP, art. 289, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: STF, RHC 122.204, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 18.11.2014; STJ, AgRg no HC 755.257/SP, Rel. Min. João Batista Moreira, DJe 03.05.2023; TJDFT, Acórdão 1406278, Rel. HUMBERTO ULHÔA, 10.03.2022; TJDFT, Acórdão 1816137, Rel. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 22.02.2024.